Tribunal: STF
Processo: RHC 263105
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.012.681/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que o recorrente foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), de ocultação de cadáver (art. 211 do CP) e de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, indeferido liminarmente pelo Desembargador relator. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. TERATOLOGIA OU FALTA DE RAZOABILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular n. 691 do Supremo Tribunal Federal (precedentes). 



    2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade. 



    3. No caso, análise de substrato suficiente para atestar a autoria delitiva e a consequente manutenção da ação penal demanda extenso revolvimento de acervo fático-probatório, o que é inviável na via eleita, mormente considerado o não enfrentamento colegiado pela Corte a quo. 



    4. Não demonstrada de plano a configuração da flagrante ilegalidade, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, busca a defesa “o trancamento da Ação penal nº 1502033-67.2020.8.26.0007, em trâmite perante a 4ª Vara do Júri do Foro Central Criminal da Barra Funda/SP, isso porque, conforme restou demonstrado o Paciente além de estar sendo Acusado por fatos os quais foram analisados nos autos nº 1500964-59.2020.8.26.0052, dessa mesma 4ª Vara do Júri, onde o Paciente foi despronunciado, ainda o Paciente no dia e horário dos fatos, estava preso no Presídio de Segurança Máxima de Presidente Venceslau II, cerca de 613.2 KM, do local dos fatos [...], grande oportunidade de assegurar a efetividade da dignidade para WISLAN RAMOS FERREIRA, bom Pai, bom marido, bom vizinho, homem trabalhador, e cumpridor de seus deveres com a sociedade”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria suscitada neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a registrar que: 



    A análise de substrato suficiente para atestar a autoria delitiva e a consequente manutenção da ação penal demanda extenso revolvimento de acervo fático-probatório, o que é inviável na via eleita, mormente considerado o não enfrentamento colegiado pela Corte a quo. 



    Assim, inviável, no presente caso, acolher-se a pretensão deduzida, não se revelando possível superar o óbice imposto pela Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Além de não haver qualquer ilegalidade no acórdão impugnado — uma vez que é inviável a utilização de Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo de promover a análise da prova penal (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014; RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025) — verifica-se, ainda, que a inexistência de prévio debate das específicas questões suscitadas pelo órgão colegiado do STJ inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COATOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer de matéria que não foi objeto de exame no ato apontado como coator, que se limitou a não conhecer do pedido por configurar mera reprodução de fundamentos expostos em impetração anterior. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (RHC 241996 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/7/2024)



    No mesmo sentido: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260392 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/9/2025; HC 260016 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente